Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717820-03.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONEY GONCALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do réu para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 15:34:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator